Tribunal: TJDFT
Processo: 0713663-79.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713663-79.2019.8.07.0020 RECORRENTE: MESSIAS GONÇALVES DE MOURA RECORRIDAS: MARLEI MARQUES DE OLIVEIRA, VETOR EXPRESS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. AFASTAMENTO. COMPRA E VENDA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS DE IMÓVEL. RELAÇÃO CONTRATUAL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. ART 205 DO CC. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DAS RÉS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo autor e pelos patronos da parte ré contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, incisos I e II, do CPC, julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na petição inicial, “apenas para declarar a validade do negócio jurídico firmado entre o autor e a primeira requerida (id. 46185688)”. Ato contínuo, pronunciou “a prescrição da pretensão executória das obrigações assumidas no contrato”. 2. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do CPC, caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo, por decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Logo, verificada a desnecessidade de produção de outras provas para o julgamento do feito, sobretudo no que se refere à análise de eventuais causas obstativas do curso do prazo prescricional, não há falar em cerceamento de defesa pelo Juízo de origem. Preliminar de nulidade da sentença suscitada pelo autor afastada. 3. Não há falar em ausência de fundamentação se a sentença, de forma objetiva, declinou fundamentação concisa e precisa acerca da situação fática apresentada aos autos, concluindo pela verificação da prescrição da pretensão da parte autora. Ressalta-se, no ponto, que não se deve confundir fundamentação sucinta com fundamentação deficiente. Isso porque o juiz não tem obrigação de responder a todos os argumentos das partes (art. 489, § 1o, IV, do CPC), mas, sim, o dever de examinar as questões que possam servir de fundamento essencial à acolhida ou rejeição do pedido submetido à apreciação, o que ocorreu na hipótese. Preliminar suscita no apelo do autor rejeitada. 4. Se o autor atribuiu à causa valor correspondente ao conteúdo econômico constante do contrato cuja validade é objeto de discussão nos autos, atendendo à exigência constante do art. 292, II, do CPC, não há falar em retificação da importância atribuída ao feito. Preliminar suscitada nos recursos dos réus afastada. 5. Na esteira do entendimento perfilhado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, "nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional" (EREsp 1.280.825/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe de 02/08/2018). 6. Na espécie, é certo que o feito versa sobre responsabilidade contratual, tendo em vista o pedido de condenação da parte ré ao cumprimento de obrigações constantes de contrato de cessão de direitos possessórios de imóvel firmado entre as partes, razão pela qual o prazo prescricional aplicável à espécie é o decenal, previsto no art. 205 do CC. 7. Convém destacar que o autor e a ré entabularam o reportado contrato em 13/2/2007 e o ajuizamento da presente ação ocorreu apenas em 2/10/2019, ou seja, quando já transcorrido há muito o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC. 8. Assente-se que, muito embora o autor alegue que esse lapso tenha sido interrompido com a propositura da ação de reconhecimento e dissolução de união estável, que envolveu a ré Marlei Marques de Oliveira e seu ex-companheiro, deve ser destacado que o apelante sequer foi parte no aludido feito. Como bem assentado pela eminente magistrada sentenciante, “no tocante a alegada oposição, consta da sentença id. 46187994 - Pág. 14 que o pedido do opoente Messias Gonçalves de Moura se restringe em excluir o imóvel situado na Colônia Agrícola Samambaia, chácara 35, Lt 01, Taguatinga, DF, da partilha na ação de reconhecimento e dissolução de união estável”. 9. Por outro lado, não se vislumbra, na espécie, hipótese de cabimento para fixação equitativa da verba honorária, porquanto é possível para tanto a utilização de uma das bases de cálculo estabelecidas pelo art. 85, § 2o, do CPC, a saber, o valor atualizado da causa. Essa base de cálculo, frise-se, não encerra condenação da parte vencida ao pagamento de verba honorária sucumbencial em valor exorbitante. 10. Recurso do autor conhecido e desprovido. Recurso das rés conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 11, 489, inciso II, e §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 199, inciso III, do Código Civil, defendendo a inocorrência da prescrição, tendo em vista que a ação de reconhecimento e dissolução de união estável onde o ex-companheiro da autora reivindicava a meação dos direitos do imóvel debatido nesta demanda, é clara ação de evicção, pois se tivesse sido reconhecida a partilha de 50% (cinquenta por cento) do imóvel ao ex-companheiro da primeira recorrida, o recorrente, obviamente, perderia metade da posse. Assim, quando pende ação de evicção, não corre prescrição, a qual só volta a ocorrer após o trânsito em julgado da sentença; c) artigo 202, incisos I e V, do Código Civil, argumentando que, mesmo que se entenda que a ação de oposição não seja ação de evicção, quando o recorrente ingressou com ela, houve 2 (duas) causas interruptivas da prescrição no caso concreto: a citação por despacho judicial e a constituição em mora judicial da primeira recorrida, razão pela qual não há que se falar em prescrição. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJSP; d) artigo 202, inciso VI, do Código Civil, por entender que, qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor interrompe a prescrição e, no presente caso, tal ato está no reconhecimento do direito do autor pela própria recorrida ao pedir a desconsideração da peça defensiva apresentada porque o sublocatário não compunha a lide e restringir o pedido à cobrança dos encargos locatícios em vista da cessão do imóvel ao recorrente desde fevereiro de 2007; e) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, asseverando que o acórdão impugnado foi obscuro quanto à distribuição os honorários entre os patronos das recorridas. Em contrarrazões, as recorridas pedem a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489, inciso II, e §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não ficou configurada a violação dos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional” (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1884002/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/2/2022). Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da CF, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (EDcl no AgRg no AREsp 1902240/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 2/3/2022). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante à suposta ofensa aos artigos 199, inciso III, e 202, incisos I, V e VI, ambos do Código Civil, bem como em relação ao apontado dissenso pretoriano, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". Ressalte-se, ainda, que, nos casos de interposição do recurso, alegando divergência jurisprudencial quanto à mesma alegação de violação, a incidência do Enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos” (AgInt no REsp 1872381/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 31/3/2022). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025